Tribunal: TJDFT
Processo: 0741189-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741189-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR ALVES PEDREIRO AGRAVADO: RAFAEL DE SOUZA COSTA, PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 64522345), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 206661311, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que nos autos da ação de embargos de terceiro, de no 0711958-70.2024.8.07.0020 aviada por JOÃO VICTOR ALVES PEDREIRO, ora agravante, em desfavor de RAFAEL DE SOUZA COSTA e PREMIER CONSÓRCIOS E VEICULOS EIRELI, ora agravados, indeferiu o pedido (ID 203468318, dos autos originais) de tutela de urgência a fim de que seja retirada a restrição do veículo, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de embargos de terceiro ajuizado por JOÃO VICTOR ALVES PEDREIRO em desfavor de RAFAEL DE SOUZA COSTA e PREMIER CONSÓRCIOS E VEICULOS LTDA. Alega a parte autora ter adquirido o veículo (Ford Ka SE 1.0, ano 2018, Placa PBF-7649). da empresa KCK inscrita no Cnpj no 22.572.293/0001-14, revendedora de veículos, pelo valor total de R$53.900,00 em 25/11/2021. Afirma que vem honrando com o financiamento e com os demais encargos relativos ao cargo, tendo sido surpreendido ao verificar que o veículo se encontrava gravado por restrição em processo judicial. Requereu em tutela de urgência a fim de que seja retirada a restrição do veículo. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há como deferir o pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor, uma vez que não foi demonstrada, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito. No caso dos autos, muito embora o requerente sustente a propriedade do bem, não há provas suficientes de tal alegação, o que demanda necessária instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, ainda que se vislumbrasse a probabilidade do direito alegado pela parte autora, não se vê presente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a parte alega que adquiriu o veículo em 2021, até então não tendo realizado a transferência do bem para o seu nome, razão pela qual não verifico os requisitos necessário para o deferimento da tutela pleiteada. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos do processo originário (no 0720091-38.2023.8.07.0020). Cite-se o embargado, na pessoa do seu advogado, para contestar, em 15 (dez) dias, sob pena de revelia. Intimem-se. Inconformado, o autor interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que: • o agravo se fundamenta na urgência de impedir a expropriação do bem, em consonância com o entendimento do STJ sobre a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC; • a urgência é demonstrada pela sentença proferida em outro processo (0720091-38.2023.8.07.0020), que condenou a segunda embargada a transferir a titularidade do veículo para o primeiro embargado ou terceiro adquirente; • a ação principal trata-se de Embargos de Terceiro, nos quais o autor alega ter adquirido o veículo em questão da segunda ré, tendo sido surpreendido com a restrição judicial sobre o bem; • o pedido de tutela de urgência para retirada da restrição foi indeferido em primeira instância, sob o fundamento da necessidade de dilação probatória e da ausência de perigo da demora; • verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência antecipada (probabilidade do direito e perigo de dano); • a probabilidade do direito é demonstrada pela comprovação da alienação do veículo ao Agravante em data anterior à constrição judicial, conforme documento apresentado; • adquiriu o bem de boa-fé, quase dois anos antes da demanda entre os embargados, tendo realizado o pagamento integral do valor acordado; • deve ser invocado o princípio da tradição como forma de transmissão da propriedade mobiliária, independente do registro perante o DETRAN; • o perigo de dano reside na possibilidade do Agravante ser privado da utilização do bem, o que acarretaria prejuízos à sua locomoção e à de sua família; • requer a concessão da tutela de urgência para retirada da restrição de penhora e circulação do bem. O agravo é tempestivo, parte isenta de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça, e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Como bem manifestou a Magistrada, o pedido de tutela de urgência para que sejam retiradas as restrições apostas ao cadastro do veículo requerem maiores elementos, inclusive o contraditório e ampla defesa, para se possa averiguar o conjunto probatório mais abrangente e se ter aflorado fatos elucidativos para se firmar uma posição jurídica com maior densidade, o que não se pode obter nesta fase de cognição sumária. Em complemento, no presente caso, não estão evidenciados o requisito do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou risco ao resultado útil do processo, mesmo que parte autora tenha apontado a probabilidade do direito. Nos termos do art. 373, I do CPC3, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC4) e determinado (art. 324, CPC5), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC6 e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC7, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da demonstração do risco de grave dano diante da exposição do fato e do direito, no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 4 Art. 322. O pedido deve ser certo. 5 Art. 324. O pedido deve ser determinado. 6 Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. 7 Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;